Tribunal: STF
Processo: ADI 3946
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-09-12
Data de publicação: 2007-09-12

Ementa:
PROJETO - INICIATIVA - EMENDAS - MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL. Surge a
   relevância da matéria veiculada e o risco de manter-se com plena
   eficácia o ato normativo questionado quando encerre alteração
   substancial, mediante emenda parlamentar, de projeto reservado a
   certa iniciativa.
PROJETO - MINISTÉRIO PÚBLICO - EMENDA.
   Mostra-se relevante pedido de suspensão de eficácia de diploma
   legal quando notada modificação substancial do projeto
   inicialmente encaminhado pelo Procurador-Geral de Justiça, a
   implicar, até mesmo, aumento de despesa.